Tribunal: TJMT
Processo: 1001096-32.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Recurso Inominado: 1001096-32.2020.8.11.0040
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO/MT
Recorrente: ITAÚ SEGUROS S/A
Recorrido: ANTONIO JUSELINO PEREIRA SILVA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 22/03/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO LEILOADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DA EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da matéria, visto que o pedido autoral para apresentação dos documentos relacionados à venda do veículo leiloado visa tão somente esclarecer os fatos que levaram a manutenção do seu nome junto aos órgãos de proteção creditícia, subsidiando o pedido de indenização a título de danos morais. Ademais, as provas produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.
2. Consoante jurisprudência pacífica do STJ “não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide”. (AgRg no REsp 1206422-TO). In casu, a matéria posta sob exame reclama unicamente provas documentais, sendo que prova testemunhal alguma seria capaz de elidir eventual (d)eficiência das provas já encartadas nos autos.
3. Trata-se de ação na qual o Recorrido postula pela condenação da empresa Recorrente ITAÚ SEGUROS S/A ao pagamento de indenização por danos morais, alegando em síntese, que embora já tenha sido apreendido o veículo, objeto do contrato de consórcio celebrado entre as partes, bem como levado a leilão e transferido para terceiro, foi surpreendido com a manutenção indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
4. É cediço que a apreensão do veículo não implica em automática quitação, no entanto, havendo saldo devedor após a venda do veículo apreendido, compete ao credor notificar o consumidor/devedor, nos termos do artigo 2.o do Decreto Lei n.o 911/69 1.
5. Conquanto a instituição financeira afirme acercada existência de saldo devedor a ser adimplido pelo consumidor, não acostou nos autos prova da notificação prévia do Recorrido, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
6. Destarte, não havendo comprovação da notificação do consumidor acerca da existência de saldo remanescente a ser adimplido, tem-se como indevida a manutenção do apontamento controvertido.
7. No entanto, no que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de apontamento preexistente em nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, a respeito do qual não sobreveio qualquer notícia da sua ilegalidade.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001096-32.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO JUSELINO PEREIRA SILVA - CPF: 889.779.783-00 (RECORRENTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (RECORRIDO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022